Tribunal: TJMT
Processo: 1000843-18.2021.8.11.0005
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000843-18.2021.8.11.0005
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[AQUILINO DE LIMA NEVES - CPF: 831.699.621-91 (RECORRENTE), ROBERTO BERTTONI CIDADE - CPF: 221.651.468-36 (ADVOGADO), MAURO LUIS TIMIDATI - CPF: 424.739.189-53 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0002-69 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

PACOTE DE TURISMO – CANCELAMENTO DO CONTRATO – MULTA CONTRATUAL – COBRANÇA DA MULTA EXORBITANTE – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – REITERADAS TENTATIVAS INFRUTÍFERAS ADMINISTRATIVAS PARA SOLUCIONAR O PROBLEMA – PROCON – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas do consumidor para solucionar a questão administrativamente, sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a nulidade da cláusula nº 5 do contrato objeto da lide, que estabelece a impossibilidade do reembolso do valor das passagens, bem como, condenou as recorridas, solidariamente, ao pagamento da importância de R$ 1.693,41 (hum mil e seiscentos e noventa e três reais e quarenta e um centavos), em virtude da negativa de restituição integral dos valores pagos após o cancelamento de pacote turístico adquirido junto à empresa recorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1.
Da prova do alegado dano moral.

2.
Do valor indenizatório a título de danos morais.

Os recorridos apresentaram contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da prova do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
do notório prejuízo sofrido pelo recorrente, em virtude da negativa de restituição integral dos valores pagos após o cancelamento de pacote turístico adquirido junto à empresa recorrente
e, por isso, há necessidade de indenização.

Ademais, da análise dos autos, verifico que houve reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, inclusive junto ao PROCON, o que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Dessa maneira, devida é a indenização à parte recorrente,
diante da falha na prestação do serviço oferecido pela empresa recorrida,
fato que, inegavelmente, lhe trouxe desgaste emocional e prejuízos de ordem moral, indenizáveis, portanto.

1.2.
Do valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais sofridos pela parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à parte recorrida, sem descurar das condições pessoais e financeiras das partes litigantes.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim de reformar a r. sentença condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, no valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais),
a título de danos morais,

em favor da parte recorrente, com a incidência de juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, e, correção monetária pelo indexador do INPC, a partir desta decisão, mantendo-se, quanto ao mais, a r. sentença fustigada.

Deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastiao de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/05/2022